Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600395-60.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
08/03/2023
Número: 0600395-60.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/04/2021
Processo referência: 0600395-60.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600395-
60.2020.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019 c/c artigo 30, III da Lei 9.504/1997, e
desaprovou as contas eleitorais apresentadas nestes autos. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Luiz Fernando Tomaz de Aquino, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Liberal - PSL, no município de Ponta
Grossa/PR, desaprovadas porque a análise das contas prestadas restou prejudicada, pois não
foram apresentados os extratos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e de movimentação de Outros Recursos. Sendo assim, o prestador de contas
descumprir uma das regras elementares da comprovação de arrecadação de recursos e realização
de gastos (Resolução TSE 23607/2019, art. 57, §1º), o que inviabiliza a análise de todo o restante da
documentação, não servindo a pandemia como escusa para o descumprimento da obrigação de
prestar contas; recurso eleitoral com pedido de efeito suspensivo - duplo efeito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ FERNANDO TOMAZ DE AQUINO (RECORRENTE)
ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIZ FERNANDO TOMAZ DE AQUINO
VEREADOR (RECORRENTE)

ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43539506
06/03/2023
20:29
Acórdão
Acórdão

Num. 43539506 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/03/2023 20:29:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030620294915000000042503122
Número do documento: 23030620294915000000042503122
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 12:26:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.810

RECURSO ELEITORAL 0600395-60.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ FERNANDO TOMAZ DE AQUINO VEREADOR
ADVOGADO: ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER - OAB/PR25633-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO TOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO: ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER - OAB/PR25633-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo expressa previsão legal, contida
no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, o limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de
gastos da campanha e não do limite de
gastos para o cargo em disputa.
2. A extrapolação desse limite configura
irregularidade grave. Precedentes.

Num. 43539506 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/03/2023 20:29:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030620294915000000042503122
Número do documento: 23030620294915000000042503122
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 12:26:38
3.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade fica
obstada se, concomitantemente, o valor
absoluto da irregularidade não é diminuto,
assim entendido aquele inferior a R$
1.064,10, e excede 10% da receita ou
despesa total da campanha. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/03/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Luiz Fernando Tomaz de
Aquino nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 30402716), ao fundamento de não
apresentação dos extratos bancários das contas do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e de movimentação de Outros Recursos.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 30402966), aduzindo, em síntese, que a instituição
financeira não lhe forneceu os extratos alegando dificuldades decorrentes da pandemia,
requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Na sequência, reiterou a peça recursal (id. 30403016).
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 30420766).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.
31935266).
O recurso foi provido em parte (id. 35482216), sendo declarada a nulidade da sentença e do
parecer conclusivo e determinada a remessa dos autos à origem para nova análise técnica e
novo julgamento.
Com a baixa dos autos ao juízo a quo, foi emitido novo parecer técnico conclusivo (id. 42913532),
manifestando-se a analista pela desaprovação das contas e imposição de multa ao prestador.
Por sentença (id. 42913543), as contas foram desaprovadas ao fundamento de extrapolação do
limite de gastos com locação de veículos, sendo imposta multa ao prestador no importe de R$
1.567,00.

Num. 43539506 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/03/2023 20:29:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030620294915000000042503122
Número do documento: 23030620294915000000042503122
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 12:26:38
Irresignado, o prestador recorreu (id. 42913550), aduzindo que: efetuou gastos no início da
campanha contando com uma arrecadação que não se concretizou; esses gastos extrapolaram o
limite previsto para locação de veículos por esse motivo; a extrapolação foi de apenas R$
1.500,00, valor que não teria aptidão para provocar desequilíbrio financeiro nem comprometer a
lisura das contas. Ainda, invocou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, indicando
precedentes do TSE, deste Regional e do TRE-SE, pedindo a reforma da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.
43513320).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 16/09/2021 (id.
42913548), quinta-feira, e as razões foram protocoladas em 20/09/2021, segunda-feira.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(artigo 14, § 10, da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.

Num. 43539506 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/03/2023 20:29:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030620294915000000042503122
Número do documento: 23030620294915000000042503122
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 12:26:38
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à
prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2020
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de extrapolação ao limite de gastos com locação
de veículos automotores. Constou da sentença:
Eis as irregularidades apontadas pelo novo Parecer Conclusivo:
Atraso na abertura das contas bancárias (com a ressalva de que não houve gastos anteriores às
suas aberturas);
Extrapolação de limite de gastos com aluguel de veículo automotor, no importe de R$1.567,00.
O primeiro ponto (atraso na abertura de contas) corresponde a mera irregularidade que não
compromete a análise da correlação entre receitas e despesas.
Quanto ao limite de gastos, dispõe a Resolução TSE 23607/2019:
(...)
O total de despesas com a campanha correspondeu a R$6.390,00, enquanto somente o aluguel
de veículos automotores totalizou R$2.845,00 (item 3.1 do ID 795575501).
No ID 82411257 foi apresentada a seguinte justificativa pelo candidato:
(...)
A justificativa é genérica, truncada e contraditória. Se o candidato recebeu menos recursos do
que pretendia para executar a sua campanha, a lógica dita que ele deveria ter gastado menos, e
não mais do que permite a lei.
A extrapolação de gastos de campanha somente é flexibilizada pela jurisprudência quando
passível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade:
(...)
Tais princípios não são aplicáveis ao caso concreto. Em se tratando de uma campanha de
valores totais módicos (R$6.390,00), os gastos reprovados no parecer corresponderam a
44,52% dos gastos totais de campanha, extrapolando em mais que o dobro o limite legal.
O descumprimento pelo candidato atrai a aplicação do art. 6º da Resolução TSE 23607/2019:
(...)
Desta forma, a manutenção da desaprovação das contas, desta feita por outros fundamentos
fáticos e jurídicos, é medida que se impõe.
Nas suas razões, o recorrente reconhece a extrapolação, mas alega que essa decorreu da não
confirmação da expectativa de arrecadação que tinha no início da campanha, quando imaginava
que contaria com cerca de R$ 15.000,00, mas só auferiu efetivamente R$ 6.390,00.
Com isso, o valor aplicado na locação de veículos foi superior ao limite fixado na legislação, dado
que calculado na receita efetiva e não na prevista.
Argumenta que, não obstante, o valor da extrapolação é de pequena monta, não representando

Num. 43539506 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/03/2023 20:29:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030620294915000000042503122
Número do documento: 23030620294915000000042503122
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 12:26:38
desequilíbrio na disputa eleitoral nem comprometimento na lisura das contas, reputando
aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovarem-se as
contas, ainda que com ressalvas.
Sustenta que o valor da extrapolação, se comparado com o limite de gastos para o cargo de
vereador, é irrisório.
Faz comparações entre a falha observada nas suas contas e outras, hipoteticamente havidas em
outros autos e em valores muito superiores, mas representando percentual pequeno, referindo
que desaprovar as suas contas e aprovar as outras infringiria o princípio da igualdade, invocando
o caput do artigo 5º da CF.
O recurso não merece provimento.
Compulsando os autos, observa-se que o candidato declarou:
(i) receitas totais de R$ 6.390,00, totalmente financeiras, sendo R$ 1.550,00 do FEFC e R$
4.840,00 em receitas privadas provenientes de outros candidatos, e despesas contratadas no
montante de R$ 6.390,00 (extrato, id. 30401466);
(ii) despesa com locação de veículos junto a Luiz Tomaz de Aquino, no importe de R$ 1.295,00,
realizada em 23/10/2020 e paga em 05/11/2020 (demonstrativo, id. 30399666);
(iii) despesa com locação de veículos junto a Edcleia de Fatima Tobias de Oliveira Aquino, no
importe de R$ 1.550,00, realizada em 23/10/2020 e paga em 13/11/2020 (idem).
Com isso, os gastos totais com locação de veículos atingiram R$ 2.845,00, que correspondem a
44,52% do total de despesas registradas.
Quanto à matéria, prevê a Lei nº 9.504/97:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha:
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento). (Incluído pela Lei nº 12.891, de
2013)
Portanto, a legislação é clara ao estabelecer como parâmetro, para cálculo do valor máximo a ser
investido pelas candidaturas em despesas com locação de veículos automotores, o total do gasto
da campanha.
Por esse motivo, a pretensão de estabelecer comparações com o limite de gastos fixado para o
cargo em disputa, que foi de R$ 106.531,81, ou mesmo de traçar paralelos com a situação de
candidatos com movimentação financeira superior esbarra na literalidade da lei.

Num. 43539506 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/03/2023 20:29:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030620294915000000042503122
Número do documento: 23030620294915000000042503122
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 12:26:38
Sendo assim, o recorrente podia aplicar até R$ 1.278,00 (20% do total de gastos) em locação de
veículos; ao investir R$ 2.845,00, extrapolou em R$ 1.567,00 o limite fixado para essa rubrica.
Essa irregularidade é considerada grave pela jurisprudência atual e iterativa do TSE e também
deste Regional, merecendo referência os seguintes precedentes ilustrativos:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2020. CANDIDATO. VEREADOR. IRREGULARIDADES. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES.
LIMITE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
(...)
3. Não incidem na espécie os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a
irregularidade, decorrente da extrapolação do limite de gastos com a locação de veículos
automotores, comprometeu a confiabilidade das contas apresentadas, ostentando gravidade
suficiente para justificar a sua desaprovação, nos termos do art. 42, II, da Res.–TSE 23.607, que
limita em 20% do total de gasto de campanha a despesa com locação de veículos automotores.
4. Consoante a moldura fática do aresto regional, o total dos gastos da campanha do candidato
foi de R$ 11.500,00 e a quantia destinada à locação de veículo automotor foi de R$ 6.000,00.
Desse modo, verifica–se que o limite ultrapassado (R$ 3.700,00) equivale a 32% do total das
despesas de campanha do agravante, muito superior ao parâmetro legal.
5. A jurisprudência desta Corte Superior somente "permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas cujas irregularidades
representem valor absoluto diminuto ou percentual inexpressivo, que não supere 10% do
total da arrecadação ou das despesas" (AgR–REspe 991–64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
4.8.2021).
(...) [TSE, AgInt no AREspE nº 060025634/SE, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 09/03/2022,
não destacado no original]
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A
VEREADORA. GASTO COM ALUGUEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE. VALOR NÃO IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO
DO
VALOR
EXCEDIDO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS.
1. Trata–se de sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereadora,
em razão da extrapolação do limite de despesas com locação de veículos.
2. O valor das contratações de locação de veículos não pode ultrapassar 20% do total das
despesas contratadas pelo prestador, nos termos do artigo 42, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. No presente caso, o excesso foi de R$ 2.697,22 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e
vinte e dois centavos), o que corresponde a 41,40% acima do valor permitido.
4. Ultrapassado o limite em percentual e em valor absoluto que não podem ser tidos como
irrisórios, incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(...) [TRE-PR, REl nº 060039861, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
18/05/2022, não destacado no original]

Num. 43539506 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/03/2023 20:29:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030620294915000000042503122
Número do documento: 23030620294915000000042503122
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 12:26:38
Também carente de eco na jurisprudência é a pretensão de se qualificar o valor de R$ 1.567,00
como "pequeno", uma vez que o limite utilizado para essa finalidade é inferior, alcançando
apenas R$ 1.064,10, que correspondem a mil UFIR. Nesse sentido:
(...)
12. Esta Corte já tem posicionamento firme no sentido de que os parâmetros para a aplicação
da razoabilidade e da proporcionalidade residem em três vetores: a) os valores
considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b)
as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e c) as irregularidades
não podem ter natureza grave (AgR–REspEl 0601306–61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 23.11.2020).
(...) [TSE, PC nº 060136337/DF, rel. Sergio Silveira Banhos, DJE 20/04/2022, não destacado no
original]
(...)
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou
despesa.
(...) [TSE, AgR no REspEl nº 060542160/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não
destacado no original]
(...)
2. Sendo ínfimo o valor absoluto da irregularidade, assim entendido aquele inferior a mil UFIR –
R$ 1.064,10 –, é possível aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o
fim de aprovar as contas com ressalvas. Precedentes deste Regional e do TSE.
(...) [TRE-PR, REl nº 060079925, red. design. Thiago Paiva dos Santos, DJE 16/03/2022]
Em decorrência, é caso de desaprovação, exatamente como entendido em primeiro grau, uma
vez que a irregularidade apurada é de valor absoluto que não se enquadra no conceito de
diminuto e o percentual atingido - 24,52% - extrapola o percentual de 10%, utilizado como baliza
na jurisprudência para a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Registra-se, por oportuno, que não houve recurso específico quanto à aplicação de multa, razão
pela qual essa matéria não foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal, e que o recorrente não
demonstrou que os precedentes invocados apresentam moldura fática similar à que se encontra
em exame, isto é, irregularidade que extrapola o valor absoluto de R$ 1.064,10 e o percentual de
10%, consistindo em mera transcrição de ementas, ao passo que os julgados descritos na
fundamentação são específicos quanto a esse ponto.
Conclusão
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a
sentença proferida pelo juízo a quo.

Num. 43539506 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/03/2023 20:29:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030620294915000000042503122
Número do documento: 23030620294915000000042503122
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 12:26:38

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600395-
60.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
RECORRENTES: ELEICAO 2020 LUIZ FERNANDO TOMAZ DE AQUINO VEREADOR, LUIZ
FERNANDO TOMAZ DE AQUINO - Advogados dos RECORRENTES: ALEXANDRE POSTIGLIONE
BUHRER - PR25633-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ELIZEU KOCAN - PR54081-A,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR80064-A. - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL
DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia
da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José
Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.03.2023.